Tribunal: TJBA
Processo: 8000586-67.2016.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000586-67.2016.8.05.0213 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: REFRESCOS GUARARAPES LTDA Advogado(s): MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO (OAB:CE23495-A), KARISSIA BARSANUFIO DE MIRANDA (OAB:BA22644-A), REYNALDO HELIO DA COSTA NETO (OAB:BA43435-A) APELADO: LUZIA DOS SANTOS CORREIA e outros (2) Advogado(s): NELSON GONCALVES CARDOSO FILHO (OAB:BA38892-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COMPROVAÇÃO. ABALO A IMAGEM DO AUTOR, PESSOA FÍSICA, COMERCIANTE, COMPROMETENDO SUA CREDIBILIDADE NO MERCADO E RESTRINGINDO SUAS RELAÇÕES COMERCIAIS E FINANCEIRAS. DEMONSTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DO RECORRENTE DE DANO MORAL A PESSOA JURÍDICA. COMPROVADO OFENSA À HONRA OBJETIVA. POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO, CONFORME SÚMULA 227, DO STJ. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$5.000,00 NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. QUANTUM FIXADO ADEQUADO AOS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenando a empresa ré ao pagamento de R$5.000,00 por negativação indevida. II. Questão em discussão 2. Controvérsia cinge-se em saber se houve negativação indevida do nome do autor e se o fato gera direito à indenização por danos morais, bem como a adequação do valor fixado a esse título. III. Razões de decidir 3. Documentos dos autos comprovam que a inscrição nos cadastros restritivos ocorreu após o pagamento do débito, configurando negativação indevida. 4. Ainda que considerada a data de inscrição anterior ao pagamento, constatou-se a manutenção indevida da restrição por mais de dois meses, em descumprimento à Súmula 548, do STJ. 5. O dano moral é presumido, sendo desnecessária prova do prejuízo, diante da inscrição indevida e de seus reflexos nas relações comerciais do autor, com comprovação nos autos. 6. A quantia fixada a título de indenização atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em conformidade com a jurisprudência da Corte. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. Configura dano moral a inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito, mesmo após o pagamento da dívida. 2. O dano moral decorrente de negativação indevida é presumido, sendo suficiente a comprovação da irregularidade para ensejar indenização. 3. A pessoa jurídica é titular de honra objetiva e faz jus à indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se à função reparadora e pedagógica da sanção civil." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 85, § 11º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1838091/RJ, Rel.ª Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 29.11.2021; STJ, Súmulas 227 e 548; TJBA, Apelação Cível nº 8000493-61.2018.8.05.0237, Rel.ª Des. Márcia Borges Faria, 5ª Câmara Cível, j. 25.03.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n° 8000586-67.2016.8.05.0213; Recorrente: REFRESCOS GUARARAPES LTDA; Recorridos: LUZIA DOS SANTOS CORREIA e OUTROS (2), na qualidade de sucessores de CARLOS ROBERTO CARVALHO DE ANDRADE; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator